Tribunal: TJDFT
Processo: 0740974-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740974-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FCG - COMERCIO, TURISMO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos do processo no 0714618-70.2019.8.07.0001, que manteve a suspensão dos autos da execução, mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial, alegando que o crédito exequendo foi devidamente habilitado no referido processo recuperacional. Eis a r. decisão agravada (ID 241673370 da origem): “Diante da decisão já proferida por este Juízo ao ID. 210826809, e tendo em vista que não há notícia, até o momento, de trânsito em julgado da sentença que homologou o plano de Recuperação Judicial da Executada (ID 233351018), mantenho a suspensão dos autos.” Embargos de declaração rejeitado (ID 248350072 dos autos originários). A parte recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada é desproporcional e causa prejuízos irreversíveis, uma vez que o crédito objeto da execução foi devidamente habilitado no processo de recuperação judicial, cuja homologação já ocorreu. Argumenta que a novação dos créditos concursais, prevista no plano aprovado e homologado, implica a extinção das execuções individuais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que a manutenção da execução representa violação ao princípio da par conditio creditorum, além de contrariar os artigos 6o, incisos II e III, 52, inciso III, e 59 da Lei no 11.101/2005. A agravante fundamenta juridicamente seu inconformismo nos artigos 6o, incisos II e III, 52, inciso III, e 59 da Lei no 11.101/2005, sustentando que a homologação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos concursais e, por conseguinte, na extinção das execuções individuais que versam sobre tais créditos. Ao final, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja determinada a extinção da execução, tendo em vista a habilitação do crédito no processo de recuperação judicial. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido no ID 77270203, sobrevindo regular comprovação de pagamento do preparo (ID 77630883). Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator